Tribunal: TJMT
Processo: 1031662-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031662-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (EMBARGADO), R. B. D. A. - CPF: 080.854.661-98 (EMBARGADO), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau para reduzir o valor das astreintes fixadas em cumprimento de sentença, sob a alegação de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução do valor das astreintes, determinada no julgamento do agravo de instrumento, caracteriza acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução das astreintes, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configura acolhimento de tese de mérito nem implica reconhecimento de sucumbência da parte exequente.

A multa cominatória tem natureza acessória, e sua modulação judicial não representa desconstituição do título executivo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença trata exclusivamente da redução das astreintes.

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo vício de omissão.

O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é incabível, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e reduzir o valor da multa cominatória (astreintes) de R$ 252.764,55 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, acolher parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o colegiado deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em seu favor.

Aduz que, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 410, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe o arbitramento de honorários em favor do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde à expressiva redução do valor exequendo.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com a consequente integração do julgado para fixar a verba honorária sucumbencial.

Devidamente intimado, o embargado apresentou manifestação (Id. 334321366), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não cabem honorários em sede de agravo de instrumento e que a decisão apenas revisou o valor da multa, não tendo havido procedência da impugnação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 340420860), manifestou-se pelo acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que, ao reduzir o valor das astreintes, a decisão deixou de fixar honorários sucumbenciais em seu favor, em razão do suposto acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contudo, o acórdão embargado limitou-se a modular o valor da multa cominatória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não implica reconhecimento de procedência de tese de mérito, tampouco desconstituição do título executivo. A redução das astreintes não afasta o descumprimento da ordem judicial, mas apenas evita o enriquecimento sem causa.

Assim, não se justifica a fixação de honorários à parte que deu causa à incidência da multa, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES .
REDUÇÃO DO VALOR. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto pela UNEMAT contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Carlos Acácio de Lima, que, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação à execução, reduzindo o valor das astreintes de R$ 69.596,22 para R$ 6.000,00, não fixou honorários advocatícios. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a redução substancial da multa cominatória implicaria a existência de sucumbência da parte exequente, apta a ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada. III. Razões de decidir 3 . A multa cominatória não constitui objeto principal do cumprimento de sentença, sendo acessória à obrigação de fazer e sujeita à modulação judicial, conforme art. 537, § 1º, do CPC. 4. A decisão agravada fundamentou a redução das astreintes nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se de eventual reconhecimento de sucumbência da parte exequente . 5. Não se caracteriza resistência apta a gerar sucumbência, pois não houve litígio sobre o valor principal da execução. A impugnação limitou-se ao quantum da multa, cuja redução decorreu da atuação equitativa do juízo. 6 . A jurisprudência do STJ veda o arbitramento de honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença versa exclusivamente sobre a redução de astreintes, ante sua natureza não condenatória. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido . Tese de julgamento: “1. A modulação do valor das astreintes pelo juízo, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configura sucumbência da parte exequente. 2. Não cabe a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença que visa exclusivamente à redução de multa cominatória, ausente resistência processual efetiva .”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10140990420258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 29/08/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2025)

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026